Tribunal: CARF
Processo: 13974.720046/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720046/2014-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.550 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSUAGRO AGROINDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também só
nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo
de início da contagem do prazo para exercício do direito de pleitear a
restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.549, de 6 de
abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 13974.720045/2014-42, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720046/2014-97
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
que deu parcial provimento ao recurso [voluntário] para considerar como não decaído, o direito
à restituição/compensação do Saldo Negativo relativo ao exercício de 2009, e determinar o
retorno do feito à Unidade de Origem para que analise o direito creditório.
A Fazenda Nacional questiona a decisão recorrida quanto à definição de que o
marco inicial para contagem do prazo decadencial de pedido de restituição/compensação seria a
data de entrega da declaração de rendimentos. Sustenta divergência jurisprudencial em face
do paradigma 1402-001.902, de 03/02/2015, assim ementado:
Acórdão paradigma 1402-001.902
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 168 c/c art. 165, inciso I, do CTN; o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco ) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário correspondente àquela em que se deu o pagamento indevido. No
caso do saldo negativo da CSLL, a apuração desse valor no encerramento do período
implica no imediato direito ao crédito correspondente.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Em 28 de outubro de 2021 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
(...)
Compulsando-se o acórdão paradigma indicado, pode-se destacar as seguintes
passagens do julgado, quando trata da matéria em análise:
Voto
[...]
A principal questão a ser dirimida volta-se à determinação do termo inicial para
contagem do prazo prescricional em relação a pedido de restituição/compensação
do saldo negativo da CSLL.
[...]
No caso da apuração anual do resultado, como no presente caso, a data do
fato gerador é 31/12 do respectivo período. Sendo assim, é esse o termo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

inicial para contagem do prazo prescricional em relação ao direito de
requerer compensação. (destaques acrescidos)
Para o ano-calendário de 2005, o termo inicial seria 31/12/2005 e o termo final
02/01/2011. Tendo em vista que a Dcomp foi formalizada em 26/01/2011,
caracterizou-se a prescrição.
O paradigma enfrentou situação iniciada com a não-homologação de Dcomp em função
de que o alegado direito creditório de saldo negativo da CSLL estaria prescrito, já que
apresentado após decorridos mais de 5 anos do encerramento do respectivo período de
apuração anual. O Colegiado firmou entendimento que o marco inicial para a contagem
do prazo decadencial para o pedido de restituição/compensação inicia-se quando findo o
período de apuração (31/12, no caso de apuração anual).
Sobre a matéria em discussão, pode-se destacar as seguintes passagens do acórdão
recorrido:
Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição formulado pela interessada
em 11/03/2014, tendo por objeto o indébito relativo ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$2.315.940,83.
Em seu pedido, esclareceu que o pedido de restituição foi apresentado
manualmente, tendo em vista que a Receita Federal não permitiu o
processamento e transmissão do respectivo pedido eletrônico, sob a justificativa
de que o crédito pleiteado estaria prescrito.
Ressaltou que, considerando que tal crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano de 2008, e que a respectiva DIPJ foi entregue em 16/10/2009, o
prazo de prescrição para a apresentação do pedido de restituição teria início
apenas a partir da data de entrega da declaração, assim a prescrição relativa ao
período objeto de restituição ocorreria em 15/10/2014.
[...] Voto
[...]
Verifica-se que a celeuma dos autos seria o prazo para requerer a restituição de
saldo negativo de IRPJ. A recorrente alega que o prazo de 05 anos somente
deveria ser contado a partir da data da entrega de declaração da DIPJ.
Entendo ter razão à Contribuinte, senão vejamos: [...]
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o
termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data
limite em que esta deveria ser entregue.
[...]
Pelo dispositivo supra, fica evidente que antes da vigência da Lei no
12.844/2013, a legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia
ser compensado após a entrega da declaração de rendimentos gerada através do
programa DIPJ que para o ano de 2009, poderia ser entregue até o dia
16/10/2009
[...]
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Portanto, tem-se como tempestiva a compensação apresentada na data de
11/03/2014.
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No acórdão paradigma, conforme transcrição supra, decidiu-se
que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para pedir
restituição/compensação de tributo ou contribuição anual inicia-se imediatamente após
encerrado o período de apuração. Inobstante tratar o paradigma de saldo negativo de
CSLL apurada anualmente, enquanto no recorrido o crédito seria de saldo negativo de
IRPJ, a semelhança entre os dois julgados reside na forma de apuração, sendo
indiferente para delinear a divergência interpretativa tratar-se de CSLL em um processo
e IRPJ no outro. Para o recorrido, conforme assentado, o Colegiado considerou que o
marco inicial para contagem do prazo decadencial somente se iniciaria com a entrega da
declaração de rendimentos. Note-se que os dois fatos geradores são anteriores à
vigência da Lei no 1.844/2013, que alterou a redação do art. 6o, § 1o, II da Lei no
9.430/1996, o que poderia ensejar diferença fática entre os julgados, se fossem aplicadas
aos respectivos casos legislações diferentes, o que não ocorreu no presente cotejo. Para
situações fáticas similares, decisões divergentes, caracterizando o dissídio interpretativo
entre Colegiados do CARF, razão pela qual deve sobre ele se manifestar a CSRF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso especial, ocasião em que observa, dentre outros argumentos, que esta Turma
recentemente decidiu no mesmo sentido do acórdão recorrido, no acórdão 9101-006.024, de 10
de março de 20221.
É o relatório.

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento da
parte contrária, em observância à própria competência desta a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
De fato, a CSRF é instância especial de julgamento com a finalidade de
proceder à uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do
disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a
necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de
direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em
divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o
contexto tido como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma
semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação.
Desse modo, um exercício válido para verificar se se está diante de genuína
divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do
racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão a
que chegou o acórdão recorrido.
No caso, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional após verificar que ambos os precedentes, recorrido e
paradigma, tratam de definir o termo inicial de contagem do prazo para pleitear
restituição de saldo/base negativo(a) -- o caso dos autos trata do IRPJ e o
paradigma de CSLL --, quanto a período anterior à Lei 12.844/2013, sendo que
enquanto a decisão recorrida definiu tal data como a entrega da declaração de
rendimentos, o paradigma indica que o termo inicial seria o encerramento do
período de apuração.
Não há no acórdão recorrido fundamento autônomo que permita a manutenção
da decisão mesmo diante da adoção da tese sustentada no recurso especial, é
dizer, a aplicação, ao caso dos autos, do racional que a Fazenda Nacional indica
ser o adotado no paradigma seria suficiente para levar à reforma da decisão a
que chegou aquela turma julgadora.
Observo, por fim, que a leitura isolada do voto do acórdão indicado como
paradigma pode parecer indicar que este não teria analisado a matéria da
definição do prazo para restituição de tributos sob o viés do acórdão recorrido,
isto é, buscando definir se a data seria o encerramento do período de apuração
ou a data da entrega da declaração de rendimentos. Isso porque o precedente se
dedica mais a explicar as razões pelas quais o prazo seria de 5 anos (e não 10),
trazendo apenas em seu parágrafo final a menção de que o termo inicial seria o
encerramento do período de apuração.
Não obstante, a leitura do relatório daquele precedente indica que a tese
sustentada pelo contribuinte, ali, era de que o prazo teria início com a entrega
da declaração de rendimentos, veja-se:
Inconformada, a contribuinte manifestou-se, alegando, em síntese, que o saldo
negativo passível de restituição ou compensação está sujeito aos cinco anos
contados a partir do mês de abril do exercício a que se refere a DIPJ, cujo ano-
base é o anterior (nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.430/96 e da
Solução de Consulta n.o 94, de 9 de setembro de 2005).
Neste sentido ,verifica-se que a divergência jurisprudencial resta demonstrada.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Mérito
A questão se restringe em saber qual a data inicial de contagem do prazo para
pleitear restituição do Saldo Negativo IRPJ referente o ano-calendário de 2008.
No caso, a contribuinte entregou a DIPJ 2009, referente ao ano-calendário 2008,
no dia 16/10/2009. Sustenta, assim, que é tempestivo o pedido de restituição
apresentado em 11/03/2014.
Como bem ressaltou o sujeito passivo em suas contrarrazões, esta Turma
recentemente analisou a questão ao votar o acórdão 9101-006.024, de 10 de
março de 20222, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração
de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).

Referida decisão foi acompanhada de declaração de voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em que esta esclarece que acompanhou o I. Relator
especificamente porque o caso ali tratava do ano-calendário 1999. Em síntese
diante do que dispunha a Lei 9.430/1996, em seu art. 6o, II (possibilidade de
requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de
rendimentos), e considerando que o Ato Declaratório SRF 3/200 (que
estabelecia a possibilidade de restituição ou compensação a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração) foi publicado apenas em 11/01/2000, a Conselheira afirmou que,
naquele caso, “é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no sentido de
que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali apurados, ou
seja, a partir do ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-calendário
1999, vez que o ato estaria estipulando como termo inicial do prazo
prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em 11/01/2000”.
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, que observou:

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do
Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei na
respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto
transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para
fins de contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear
administrativamente a restituição de tributos indevidamente pagos.
Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear
restituição de eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção
do crédito tributário, representada, no caso de indébito correspondente a
saldo negativo de IRPJ, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido
de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente
com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último
dia do ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida
mensalmente,
deduzida
das
devoluções,
vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da
alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro
de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do
artigo anterior.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o
disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa
de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a
restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do
parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao
imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o
último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de
Dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto
devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse
momento, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação
tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que será
confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a
verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo
(que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de
que o pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega
da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do
programa DIPJ que para o ano de 2009, poderia ser entregue até o dia
30/07/2010, conforme art. 1o da IN SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de
abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem
ser apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas,
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário
de Brasília, do dia 30 de julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida
pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar
exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de
compensação. É dizer, RFB não pode decidir a restituição ou
compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido
informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado
na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica
atrelado à data da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em
valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário
arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos
de IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início
da contagem do prazo desloca-se para a data da entrega da
declaração”. (CSRF – AC. 910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g.
n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de
compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do
crédito tributário, que nos casos de tributo considerado como
antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir
da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac.
10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no
006, de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de
Imposto de Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento,
argumentos que corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Parecer dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer
ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o
entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos
tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos
sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito tributário
flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento
posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma
extemporânea, do último dia para entrega tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição
do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do
IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na
fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária
ainda faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao
ano-calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da
IN SRF no 79, de 01/08/20003. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição
do saldo negativo nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-
se em 30/06/2005. No caso em apreço o pedido de restituição foi protocolado
em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo “prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL,
refere-se à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no
respectivo período de apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos
isolados indevidos de IRPJ ou de CSLL, cuja prazo inicial para contagem do
prazo é a data do respectivo recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei
no 9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se
em simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser considerada
uma declaração de rendimentos em sentido estrito”, embora muito consistente,
pois, em tese, poder-se-ia ao menos impor como dies a quo a data de entrega
da DCTF (ou a data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como bem
ressalvado no precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo
negativo de IRPJ, a informação quanto à sua composição, e que permite o
exame por parte do Fisco, somente se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou
na data limite para sua transmissão, razão pela qual se justifica que o início da
contagem do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos
temporais.
De fato, apenas em julho de 2013, com a publicação da Lei 12.844/2013, é
que a Lei 9.430/1996 passou a prever a possibilidade de restituição ou

3 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

compensação a partir da apuração do saldo negativo em 31 de dezembro
do ano-calendário4:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Não obstante, a redação anterior do artigo 6o, §1o, II, da Lei 9.430/1996, vigente
à época dos fatos em discussão, era literal ao dispor que a restituição apenas
poderia ser requerida “após a entrega da declaração de rendimentos”.
Neste sentido, esta Turma também decidiu, em 2 de setembro de 2022, o
acórdão 9101-006.277, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o
da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado como
termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.

4 o dispositivo é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

Este julgado também é acompanhado de declaração de voto da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, em que esta esclarece acompanhar as conclusões do
Relator, não obstante o caso , ali, tenha tratado de pedido de restituição
formulado vários anos depois da edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e
que não se beneficiaria da mesma dúvida apontada em sua declaração de voto
anexa ao acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 2022, acima comentado.
Nas suas palavras:
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da
edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma
dúvida acima referida. O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a
Instrução Normativa SRF no 900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei
no 9.430/96, com a redação dada a partir da Medida Provisória no 66/2002,
reafirmava os termos do referido Ato Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão
ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão,
incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia
útil subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei
no 12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de
rendimentos e remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese
de apuração de saldo negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de
2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade
de ser objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração não
significa, necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta
ótica, seria possível interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas
autorizou o acréscimo de juros desde janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração, aos saldos negativos que poderão ser
restituídos em momento futuro, e não necessariamente objeto de pedido de
restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição
do Ato Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita
a tributação com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no §
4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão
ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do trimestre,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os
termos dos atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer
à Contribuinte a validade de sua interpretação no sentido de o prazo
prescricional para restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003
ter início após a entrega da declaração de rendimentos, momento no qual a lei
lhe assegurava a alternativa de requerer a restituição do montante pago a maior,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de restituição com acréscimo de
juros desde o mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento
do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Diante disso, a conclusão é de que o pedido de restituição realizado na vigência
da Lei 9.430/1996 antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013 somente
poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ – declaração
que, no ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o
da IN SRF no 1051/2010.
Assim, tempestivo o pedido de restituição formulado dentro do prazo de 5 anos
contados do prazo para a entrega da DIPJ que apurou o saldo negativo em
discussão.
A jurisprudência da 3a Turma da Câmara Superior deste CARF também
caminhou neste sentido:
Acórdão 9303-012.900, de 17 de fevereiro de 2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DA CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
CONTAGEM DE PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário (arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 - CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ e da CSLL (optante pelo lucro real anual), por força vinculante
do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 11/05/2018, o direito de compensar ou
restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda
(DIPJ).
Acórdão 9303-011.417, de 18 de maio de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante do Ato
Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.550 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.720046/2014-97

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 221
DF CARF MF
Original